Tribunal: TJDFT
Processo: 0716016-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. HONORÁRIOS SOBRE O EXCESSO DE EXECUÇÃO.
São devidos honorários advocatícios ao executado, no caso de procedência, mesmo parcial, da sua impugnação ao cumprimento de sentença.